Tribunal: TJMT
Processo: 1026449-94.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026449-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO DUETS - CNPJ: 10.490.143/0001-82 (RECORRENTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (TAXA CONDOMINIAL) – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONDICIONADO À GARANTIA DO JUÍZO - ENUNCIADO 117 DO FONAJE – TESE DE RECOLHIMENTO EFETUADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO – PROVIMENTO JUDICIAL COERENTE COM A PROVA DOS AUTOS – JUNTADA DO COMPROVANTE EM GRAU DE RECURSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É obrigatória a segurança do Juízo, por penhora ou recolhimento voluntário, para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial, conforme o teor do (Enunciado 117, do FONAJE) e do artigo
53, §1º, da Lei n. 9.099/95.

Não havendo, ao tempo da prolação da sentença que rejeitou os embargos à execução, comprovação do recolhimento da garantia do juízo, mostra-se acertado o provimento judicial, pois o magistrado julga com base na prova produzida e juntada aos autos.

Impossível a juntada de documento em grau de recurso, especialmente sobre o qual o magistrado de origem não teve oportunidade de se manifestar, configurando supressão de instância.

Não somente a garantida do juízo é imprescindível, assim como o é também a sua comprovação nos autos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual rejeitou liminarmente os embargos à execução por falta de garantia do juízo, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fundamento no art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95
c.c.
Enunciado nº 117/FONAJE,
REJEITO LIMINARMENTE
os embargos do Devedor, extinguindo o pedido sem julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte executada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de que sejam julgados os embargos à execução, pois alega que houve o recolhimento da garantia do juízo, no entanto não houve a juntada do comprovante.

Juntou o comprovante de recolhimento da garantia em grau de recurso e, via de consequência, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que os embargos à execução sejam julgados e a execução extinta sem julgamento do mérito por perda do objeto ante quitação do débito.

A parte exequente, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso ante a existência dos débitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifico que agiu com acerto a magistrada
a quo
quando rejeitou liminarmente os embargos à execução por ausência de segurança do juízo, pois nada havia nos autos a esse respeito.

O magistrado
a quo
justificou que a falta de segurança do Juízo implica na rejeição liminar dos embargos por ausência de pressuposto processual específico. Ademais, embasou a decisão no Enunciado 117, do FONAJE, o que, no entender desta magistrada se encontra correto.

É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. (Enunciado 117, do FONAJE).

Portanto, não estando seguro o Juízo, cabe a rejeição liminar dos embargos à execução opostos.

Em recurso, a parte Executada alega que recolheu a garantia do juízo, porém não juntou o comprovante, o que fez juntamente com o recurso. Todavia, é inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Ademais, não havendo, ao tempo da prolação da sentença que rejeitou os embargos à execução, comprovação do recolhimento da garantia do juízo, mostra-se acertado o provimento judicial, pois o magistrado julga com base na prova produzida e juntada aos autos.

Impossível a juntada de documento em grau de recurso, especialmente sobre o qual o magistrado de origem não teve oportunidade de se manifestar, configurando supressão de instância.

Com efeito, não somente a garantida do juízo é imprescindível, assim como o é também a sua comprovação nos autos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze) sobre o valor da execução.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021